Tribunal: TJES
Processo: 5007665-17.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007665-17.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo
MM.
Ju
i
z
de Direito d
a

3
ª
Vara
Cível de Vitória
-ES
nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0009158-76.2021.8.08.0024, proposta por Danielle Lima Andrade e Giuliano Petroni Negreiros em face de seu filho Lucca (nome registral Ana Luíza Petroni Andrade) e de SAMP – Assistência Médica S/A, que havia sido inicialmente distribuída ao
j
uízo

da
1
ª
V
ara
da Infância e Juventude de Vitória
-ES
(ora suscitado).

De um lado, o juízo suscitado, ao verificar que a demanda versa sobre relação de natureza negocial, não havendo, da narrativa apresentada, situação de risco ou de vulnerabilidade do menor apta a atrair a competência da Justiça Especializada da Vara da Infância e Juventude, declarou a sua incompetência absoluta (art. 64, § 1º, do CPC/2015) e determinou a remessa do feito para uma das Varas Cíveis de Vitória-ES.

Distribuída a demanda ao juízo da 3ª Vara Cível de Vitória-ES, o magistrado lá atuante suscitou o presente conflito negativo, por entender que a causa preenche os pressupostos para ser processada e julgada naquela Justiça Especializada, uma vez que os autores (genitores) pleiteiam a internação e tratamento psiquiátrico para menor impúbere (filho), evidenciando a situação de risco e vulnerabilidade do adolescente apta a atrair a competência do juízo da Infância e Juventude, na forma dos arts. 98, inciso I, 148, inciso IV, 208, inciso VII, e 209, todos da Lei nº 8.069/1990.

Remetidas cópias dos autos do processo a este egrégio Tribunal, proferi decisão designando o juízo suscitado (1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória-ES) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até a análise do mérito deste incidente processual, conforme preconiza o art. 995 do Código de Processo Civil (ID 3167664).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento do presente conflito de competência para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória-ES, ora suscitado (ID 3329834).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

Acompanho a E. Desembargadora Relatora para conhecer
do conflito negativo e
declarar a competência d
a

1
ª Vara
da Infância e Juventude de Vitória
-ES

(juízo suscitado)
para processar e julgar a ação de obrigação de fazer nº 0009158-76.2021.8.08.0024, uma vez que foi devidamente comprovada a existência de interesse de menor em situção de risco.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo
MM.
Ju
i
z
de Direito d
a

3
ª
Vara
Cível de Vitória
-ES
nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0009158-76.2021.8.08.0024, proposta por Danielle Lima Andrade e Giuliano Petroni Negreiros em face de seu filho Lucca (nome registral Ana Luíza Petroni Andrade) e de SAMP – Assistência Médica S/A, que havia sido inicialmente distribuída ao
j
uízo

da
1
ª
V
ara
da Infância e Juventude de Vitória
-ES
(ora suscitado).

De um lado, o juízo suscitado, ao verificar que a demanda versa sobre relação de natureza negocial, não havendo, da narrativa apresentada, situação de risco ou de vulnerabilidade do menor apta a atrair a competência da Justiça Especializada da Vara da Infância e Juventude, declarou a sua incompetência absoluta (art. 64, § 1º, do CPC/2015) e determinou a remessa do feito para uma das Varas Cíveis de Vitória-ES. Distribuída a demanda ao juízo da 3ª Vara Cível de Vitória-ES, o magistrado lá atuante suscitou o presente conflito negativo, por entender que a causa preenche os pressupostos para ser processada e julgada naquela Justiça Especializada, uma vez que os autores (genitores) pleiteiam a internação e tratamento psiquiátrico para menor impúbere (filho), evidenciando a situação de risco e vulnerabilidade do adolescente apta a atrair a competência do juízo da Infância e Juventude, na forma dos arts. 98, inciso I, 148, inciso IV, 208, inciso VII, e 209, todos da Lei nº 8.069/1990.

A controvérsia destes autos se restringe, portanto, em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer proposta por genitores em desfavor de operadora de plano de saúde na qual se pleiteia a internação psiquiátrica do filho que apresenta transtornos mentais.

A competência para processar e julgar a demanda é aferida por meio da análise das afirmações da parte efetuadas na exordial, ou seja,
in status assertionis
, motivo pelo qual imprescindível se faz analisar o relato apresentado pelos requerentes para se chegar a uma conclusão de qual o juízo competente para apreciar a causa.

Pelo que se depreende dos autos, Danielle Lima Andrade e Giuliano Petroni Negreiros propuseram ação de obrigação de fazer (nº 0009158-76.2021.8.08.0024) em face de seu filho Lucca (nome registral Ana Luíza Petroni Andrade) e da operadora de plano de saúde SAMP – Assistência Médica S/A, objetivando obter pronunciamento judicial que imponha a pessoa jurídica requerida o encargo de custear a internação psiquiátrica do adolescente em clínica particular da sua rede credenciada, no prazo de 24 horas (ID 3156718 – pgs. 3/15).

Relatam os autores que o filho Lucca possui 14 (quatorze) anos de idade e apresenta quadro grave de depressão e ansiedade, diante de questões afetas a sua sexualidade, sendo que nos últimos meses tem sido acometido por crises diárias, as quais provocam falta de ar, sudorese, perda de coordenação motora e consciência, resultando, inclusive, 03 (três) dias antes da propositura da ação originária numa tentativa de suicídio por meio da ingestão de excessiva quantidade de medicamentos, motivo pelo qual foi recomendado pelos médicos que o acompanham monitoramento 24 horas, o que deve ser feito mediante internação em clínica psiquiátrica especializada.

Como a operadora de plano de saúde demandada negou administrativamente o pedido de internação, em virtude da necessidade de suposta autorização judicial decorrente da idade do menor, os genitores do adolescente propuseram a mencionada ação de obrigação de fazer endereçada ao juízo especializado da infância e juventude do foro da capital.

Os autos, então, foram distribuídos ao Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória-ES (juízo suscitado), que, ao verificar que a demanda versa sobre relação de natureza negocial e que supostamente não conteria, da narrativa apresentada, situação de risco ou de vulnerabilidade do menor apta a atrair a competência daquela Justiça Especializada, declarou a sua incompetência absoluta (art. 64, § 1º, do CPC/2015) e determinou a remessa do feito para uma das Varas Cíveis de Vitória-ES (ID 3156720 – pgs. 7/8).

Distribuída a demanda ao juízo da 3ª Vara Cível de Vitória-ES (juízo suscitante), o magistrado lá atuante,
acolhendo a sugestão do Ministério Público Estadual
(ID 3156720 – pgs. 16/18)
, suscitou o presente conflito negativo, por entender que a causa preenche os pressupostos para ser processada e julgada naquela Justiça Especializada, uma vez que os autores (genitores) pleiteiam a internação e tratamento psiquiátrico para menor impúbere (filho), evidenciando a situação de risco e vulnerabilidade do adolescente apta a atrair a competência do juízo da Infância e Juventude, na forma dos arts. 98, 148, inciso IV, 208, inciso VII, e 209, todos da Lei nº 8.069/1990 (ID 3156720 – pgs. 20/22).

A despeito dos substanciosos argumentos que levaram o juízo suscitado (1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória-ES) a declinar da competência, concluo,
assim como a douta Procuradoria de Justiça
(ID 3329834), que
o feito originário realmente não deve ser processado e julgado pelo
j
uízo suscitante (
3
ª Vara
Cível de Vitória
-ES),
mas, sim, por aquela Justiça Especializada
.

Isto porque, a despeito de a petição inicial aparentemente narrar litígio que envolve relação de consumo decorrente de contrato de plano de saúde, a obrigação que se pretende impor à operadora requerida
envolve,
na verdade, a apreciação da necessidade de
internação psiquiátrica de adolescente que se encontra atualmente em situação de risco e vulnerabilidade social
, uma vez que está em conflito interno a respeito de sua sexualidade, o que tem provocado graves crises de ansiedade e depressão, as quais culminaram com recente tentativa de suicídio, o que atrai a competência da Justiça Especializada da Infância e Juventude, a qual detém todas as ferramentas para assegurar a máxima proteção ao adolescente.

A situação de vulnerabilidade do menor é notória, pois, além dos laudos médicos descritos na exordial descreverem o risco de vida do adolescente,
este se encontra desassistido no polo passivo da demanda originária, que é movida por seus genitores
, evidenciando, inclusive, a existência de conflito de interesses no próprio seio familiar.

Pelo que consta dos autos, aparentemente, a operadora de plano de saúde apenas aguardaria a ordem judicial para internar o adolescente em clínica psiquiátrica de sua rede credenciada, o que não poderia ser feito supostamente sem a referida autorização do Poder Judiciário, o que somente reforça que a demanda originária, na realidade, não teria por escopo discutir a amplitude da cobertura do contrato de plano de saúde firmado entre as partes litigantes, mas, sim, a necessidade, ou não, da internação involuntária ou compulsória do menor, isto é, a demanda está relacionada ao direito à saúde do adolescente, o que é suficiente para afastar a competência do juízo cível ordinário e atrair a competência da Justiça Especializada da Infância e Juventude.

Caso o processo originário envolvesse mera ação de obrigação de fazer ajuizada por menor na qual se discutisse estritamente a abrangência da cobertura do contrato de plano de saúde, sem que houvesse qualquer situação de irregularidade ou de vulnerabilidade social da criança ou adolescente, seria correto o processamento do feito no juízo cível ordinário.

Todavia, como visto, a demanda que originou o presente incidente processual vai além, pois o adolescente se encontra no polo passivo, desassistido de seus genitores, e se encontra em grave situação de risco e vulnerabilidade social, tendo em vista os transtornos psíquicos que o afligem e o receio de novamente intentar contra a própria vida durante o transcurso do processo, o que é suficiente para atrair o juízo da Infância e Juventude.

De fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente confere competência absoluta à Justiça da Infância e da Juventude para apreciar demandas relativas a interesse de menores que se encontram em situações de abandono ou risco, consoante se infere do disposto nos arts. 98, 148, inciso IV e parágrafo único, alínea “f”, 208, inciso VII, e 209, todos da Lei 8.069/1990,
in verbis
:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III - em razão de sua conduta.

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...); IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209. Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: (...); f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente.

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: (...); VII - de acesso às ações e serviços de saúde.

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

A exegese dos referidos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente permite concluir que a competência absoluta em razão da matéria definida pelo artigo 148 exclui a competência dos juízos cíveis ou de família quando os menores envolvido na lide se encontrarem em situação de risco, assim definido pelo artigo 98 do mesmo estatuto, como ocorre na hipótese noticiada na demanda originária.

O menor se encontra em polo diverso dos seus pais no processo, no qual os genitores buscam interná-lo em clínica psiquiátrica involuntária ou compulsoriamente, em virtude de ser acometido por transtornos psíquicos que resultaram, inclusive, numa tentativa de suicídio, o que denota relato de situação de risco ou abandono a ensejar a atração da competência do juízo da Infância e Juventude, na forma da Lei nº 8.069/90 e do art. 60,
caput
, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo
1
,
conforme, aliás, recomendado pelo próprio Ministério Público Estadual atuante no primeiro grau de jurisdição
e ratificado pela douta Procuradoria de Justiça nesta instância revisora
.

Em hipóteses que se aproximam do caso noticiado, o Superior Tribunal de Justiça orientou neste mesmo sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. MENOR DE IDADE. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. 2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA. 3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.
4. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando no feito se pleiteia acesso às ações ou serviços de saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco. 5. Recurso Especial provido. (REsp nº 1.618.045, Relator: Min. Herman Benjamin, DJ 27/04/2017, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. 2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA. 3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.
4. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou
o adolescente estar em situação de abandono ou risco. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1.486.219/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/12/2014, STJ).

Diante do exposto,
conheço
do conflito negativo para
declarar a competência d
a

1
ª Vara
da Infância e Juventude de Vitória
-ES

(juízo suscitado)
para processar e julgar a ação de obrigação de fazer nº 0009158-76.2021.8.08.0024.

É como voto.

1
Art. 60. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria Especializada de Infância e de Juventude, além das hipóteses expressamente elencadas na lei específica da infância e da juventude e suas alterações: (...).

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA E 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA OU INVOLUNTÁRIA DE MENOR DE IDADE. QUADRO GRAVE DE SAÚDE MENTAL E TENTATIVA DE SUICÍDIO. SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE DO MENOR APTA A ATRAIR A JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DO ALCANCE DA COBERTURA CONTRATUAL DO PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO SUSCITADO.

1)
A competência para processar e julgar a demanda é aferida por meio da análise das afirmações da parte efetuadas na exordial, ou seja,
in status assertionis
, motivo pelo qual imprescindível se faz analisar o relato apresentado pelos requerentes para se chegar a uma conclusão de qual o juízo competente para apreciar a causa.

2
)
A despeito de a petição inicial aparentemente narrar litígio que envolve relação de consumo decorrente de contrato de plano de saúde, a obrigação que se pretende impor à operadora requerida envolve, na verdade, a apreciação da necessidade de internação psiquiátrica de adolescente que se encontra atualmente em situação de risco e vulnerabilidade social, uma vez que está em conflito interno a respeito de sua sexualidade, o que tem provocado graves crises de ansiedade e depressão, as quais culminaram com recente tentativa de suicídio, o que atrai a competência da Justiça Especializada da Infância e Juventude, a qual detém todas as ferramentas para assegurar a máxima proteção ao adolescente.

3
)
A situação de vulnerabilidade do menor é notória, pois, além dos laudos médicos descritos na exordial descreverem o risco de vida do adolescente, este se encontra desassistido no polo passivo da demanda originária, que é movida por seus genitores, evidenciando, inclusive, a existência de conflito de interesses no próprio seio familiar.

4
)
O Estatuto da Criança e do Adolescente confere competência absoluta à Justiça da Infância e da Juventude para apreciar demandas relativas a interesse de menores que se encontram em situações de abandono ou risco, consoante se infere do disposto nos arts. 98, 148, inciso IV e parágrafo único, alínea “f”, 208, inciso VII, e 209, todos da Lei 8.069/1990.

5
)
Conflito conhecido, para declarar a competência da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória-ES (juízo suscitado).

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer do conflito negativo para declarar a competência da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória-ES (juízo suscitado), nos termos do voto da Relatora.